Tribunal: CARF
Processo: 10410.008935/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008935/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GAZETA DE ALAGOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic
(Súmula Carf no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008935/2008-21
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008935/2008-21

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de arrecadar
contribuição previdenciária mediante o respectivo desconto nas remunerações pagas a pessoas
que lhes prestaram serviços no ano de 2004 (CFL 59).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 82 a 87).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 89 a 100) em que se alegou:
a) que, equivocadamente, desistiu do contencioso (e-fl. 89) para incluir o crédito
tributário no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009; porém, constatado o equívoco, porquanto os débitos deste processo não
poderiam ser parcelados nas condições da lei, reafirmou a intenção de
prosseguir com o contencioso administrativo;
b) que não caberia a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício vinculada à obrigação principal, também objeto de lançamento;
c) que seriam indevidos juros sobre a multa;
d) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Como bem apontado pelo recorrente, entendo que a renúncia à via administrativa
no presente caso não teve qualquer efeito, pois o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009,
condicionou o parcelamento a débitos vencidos até 30/11/2008, e o débito a que se refere este
processo foi constituído em 05/12/2008.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2.
Quando à incidência de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
em concomitância com a multa de ofício vinculada ao tributo, não assiste razão ao recorrente. Ao
contrário do afirmado, não se tratam do mesmo fato gerador. A multa deste processo decorreu do
descumprimento, pelo contribuinte, do dever de efetuar a retenção da contribuição previdenciária
devida por contribuintes individuais que lhes prestaram serviços. Nos termos do § 3o do art. 113
do Código Tributário Nacional, a inobservância da obrigação acessória implica sua conversão
em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária decorrente. A multa vinculada ao tributo
tem natureza distinta e decorre do não pagamento da obrigação principal, e não do
descumprimento de obrigação acessória. Não se confundem os fatos geradores do tributo e da
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008935/2008-21

multa pelo descumprimento de obrigação acessória; portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar
as duas multas.
Quanto à incidência de juros sobre a multa, invoco a Súmula Carf no 108 que
estabelece que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidades, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital